Tribunal: TJES
Processo: 5000169-74.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-74.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000169-74.2022.8.08.0019.
Recorrente: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Recorrido: SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI CLIENTE DA REQUERIDA DE SETEMBRO DE 2019 A JULHO DE 2021, QUANDO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PLANO DE INTERNET, SENDO COBRADA ALÉM DA FATURA PROPORCIONAL A TAXA DE CANCELAMENTO POR FIDELIZAÇÃO. OCORRE QUE A AUTORA ERA CLIENTE HÁ MAIS DE 1 ANO, TORNANDO ESSA TAXA ABUSIVA. EM 14 DE JULHO FOI ABERTA RECLAMAÇÃO NO SITE CONSUMIDOR.GOV, RELATANDO OS FATOS, APÓS ALGUNS DIAS A EMPRESA ANEXOU RESPOSTA INFORMANDO QUE ESTARIA RETIRANDO A TAXA DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDO APENAS A FATURA PROPORCIONAL E CASO RECEBESSE A REFERIDA COBRANÇA, QUE DESCONSIDERASSE. A RECLAMANTE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA PROPORCIONAL, CONFORME ACORDADO. NO DECORRER DOS MESES FOI RECEBENDO MENSAGENS E BOLETOS, PARA QUE EFETUASSE O PAGAMENTO DA MULTA COMPROMISSO DE PERMANÊNCIA – VALOR R$854,79. A AUTORA DESCOBRIU QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO, QUANDO TENTOU REALIZAR UM EMPRÉSTIMO, PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, APÓS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM A MESMA. EM VIRTUDE DO OCORRIDO, FACE À INDEVIDA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, ENSEJA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE RÉ QUE HÁ AUSÊNCIA DE ILICITUDE, POIS NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VISTO QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA RÉ SÃO EXIGÍVEIS E FORAM AUTORIZADAS EXPRESSAMENTE PELA AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos narrados na exordial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a)DECLARAR a nulidade de cobrança de multa por fidelização, no valor de R$ 854,79 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos; b)CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (art. 405 do CC e Súmula 362 do STJ). c)CONFIRMAR a liminar exarada no id. 13191600.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PROFERIDA PARA AFASTAR-SE A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00, POIS NÃO HOUVE QUALQUER DANO DESSA NATUREZA SOFRIDO PELA RECORRIDA, EIS QUE MERA COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIDADE NÃO GERA DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% E CUSTAS PROCESSUAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE. AO MEU VER, É FATO INCONTROVERSO QUE A MULTA POR FIDELIZAÇÃO É INDEVIDA, POIS O RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL DAS PARTES NO QUE TANGE A ALTERAÇÃO DO PLANO, VISTO QUE NÃO JUNTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE A AUTORA TINHA AS INFORMAÇÕES CLARAS E NECESSÁRIAS A RESPEITO DA ALTERAÇÃO DO PLANO. NESSA LINHA, COMO BEM APONTADO PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS
DE QUE A RECORRENTE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POSTO QUE ESTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE FORNECEU AS INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS A RESPEITO DA MULTA FIDELIDADE, VISTO QUE NÃO APRESENTOU OS CÁLCULOS QUE DETALHAM O VALOR TOTAL DA REFERIDA MULTA, APENAS EMITIU BOLETO OBRIGANDO A REQUERENTE A PAGAR TAL VALOR, SEM INFORMAR DE FORMA CLARA E PRECISA O VALOR EXIGIDO À REQUERENTE.
DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ASSIM, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE A RECORRIDA TEVE SEU NOME NEGATIVADO MEDIANTE COBRANÇA INDEVIDA, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, O TEMPO QUE FICOU COM O SEU NOME NEGATIVADO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)